Tribunal: TJPA
Processo: 0805597-52.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10019 - Segurança e Medicina do Trabalho
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805597-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAS PINHEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AUTORIDADE: RONALDO MARQUES VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO E.TJ/PA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA CRIMINAL.
PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CORREÇÃO DE PROVA.
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 (dois) de agosto de 2023.

Belém(PA), 23 de agosto de 2023.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em Mandado de Segurança
interposto por
JOÁS PINHEIRO DE SOUZA
, em face da
decisão interlocutória
proferida pela Relatora originária Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (id 3552584), que indeferiu a liminar requerida no sentido do candidato prosseguir à próxima fase do concurso da magistratura.

Em suas
razões recursais
(id 3613388), o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar formulado, alegando a existência de distinção entre a hipótese dos autos e a tese de repercussão geral n° 485 (RE 632.853/CE), utilizada como fundamento na decisão agravada.

Aduz que a ilegalidade é patente no indeferimento dos seus recursos administrativos, alegando a falta de fundamentação idônea na correção da prova de sentença criminal (P3).

Alega a presença do requisito legal da probabilidade do direito e a possibilidade excepcional do Poder Judiciário analisar questões de concurso público, destacando que pleiteia a análise dos fundamentos dos recursos administrativos interpostos que foram indeferidos pela banca examinadora do concurso.

Sustenta a teratologia praticada pela banca examinadora do concurso quanto ao item 2.1.3 (preliminar arguida pela defesa), requerendo a atribuição da pontuação correta de 0,75 (setenta e cinco décimos), possibilitando a sua aprovação para a próxima fase do concurso.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão, caso contrário, o conhecimento e provimento recurso para reformar a decisão agravada para que a autoridade coatora proceda a convocação do candidato para prosseguir à próxima fase do concurso da magistratura paraense (inscrição definitiva).

O agravante/impetrante apresentou
petição
realizando o aditamento da petição inicial do Mandado de Segurança, alegando a desistência do pedido descrito na exordial quanto ao item 2.2.1, mantendo a irresignação quanto ao item 2.1.3 da correção da prova de sentença criminal do candidato praticada pela banca examinadora que indeferiu o recurso administrativo interposto (id 3622457).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme
decisão monocrática,
proferida pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, nos autos de Conflito Negativo de Competência (proc. n° 0808836-64.2020.814.0000), que reconheceu a minha prevenção por conexão para processar e julgar o mandado de segurança impetrado (id 9451245).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, argumentando, em síntese, que a pretensão é contrária ao precedente do RE 632.853/CE, julgado em repercussão geral, destacando que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Destaca o efeito vinculante da decisão, nos termos do artigo 1.035, §11° do CPC. Defende a ofensa ao princípio da isonomia e a improcedência do pedido liminar. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido liminar (id 10493208).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE não apresentou manifestação quanto ao Agravo Interno oposto, conforme
certidão
(id 10494668).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No caso concreto, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno contra a decisão interlocutória proferida pela Relatora originária que indeferiu o pedido de concessão de liminar formulado, com a pretensão de que a autoridade coatora procedesse
a convocação do candidato para prosseguir à próxima fase do concurso da magistratura paraense (inscrição definitiva).

Analisando os argumentos no recurso apresentado, observa-se que o agravante alega, em síntese,
a presença do requisito legal da plausibilidade do direito e a possibilidade excepcional do Poder Judiciário analisar questões de concurso público no caso de flagrante ilegalidade, destacando que pleiteia a análise dos fundamentos dos recursos administrativos interpostos que foram indeferidos pela banca examinadora do concurso, além disso, considerando a petição de aditamento apresentada, o recorrente impugna o indeferimento do seu recurso administrativo, especificamente, quanto ao item 2.1.3 na correção da sua prova de sentença criminal realizada pela banca examinadora.

Assim, resta claro que o agravante impugna a correção do item 2.1.3 da prova de sentença criminal (P3) do Concurso Público realizado para o provimento do cargo de Juiz Substituto, Edital n° 01 TJ/PA, alegando a patente ilegalidade nos motivos apresentados pela Banca Examinadora para indeferir o seu recurso, defendendo a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, objetivando que seja atribuída nova pontuação ao referido item, entendendo como correta a atribuição de 0,75 (setenta e cinco décimos), possibilitando a sua aprovação para a próxima fase do concurso.

Feitas essas considerações, resta claro que a pretensão formulada pelo agravante nos autos de Mandado de Segurança e no presente recurso consiste em nova apreciação pelo Poder Judiciário da resposta dada pelo candidato no item 2.1.3 da prova de sentença criminal, realizando a análise do mérito do ato administrativo e a substituição da banca examinadora ao realizar a avaliação dos critérios de correção da prova e atribuir uma nota majorada ao candidato, configurando violação a orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE (Tema 485).

Sobre a matéria discutida, ressalta-se que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485), senão vejamos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”

Portanto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, é cristalina ao dispor que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas, sendo permitida a intervenção do Judiciário em concurso público, excepcionalmente, apenas para apreciar os critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame, verificando a adequação do conteúdo exigido na prova com o previsto no edital do concurso.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a alegada distinção existente entre a hipótese concreta dos autos e a tese fixada pelo C. STF no julgamento do RE n° 632.853/CE, considerando que o recorrente em suas razões recursais requereu expressamente a intervenção do Poder Judiciário para efetuar análise dos fundamentos dos recursos administrativos interpostos que foram indeferidos pela banca examinadora do concurso, objetivando que a sua nota seja majorada em 0,75 (setenta e cinco décimos), circunstâncias que importam em manifesta revisão dos critérios de correção e avaliação do item 2.1.3. realizados pela Banca Examinadora na prova de sentença criminal (P3).

No mais, consigno que a nova apreciação pelo Poder Judiciário dos critérios de correção e da nota atribuída ao agravante configura patente violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, por adentrar no exame de mérito do ato administrativo e por conceder tratamento diferenciado ao candidato recorrente, infringindo a igualdade em relação aos demais candidatos do certame público.

Por fim, verifico que o agravante não demonstra a presença do requisito legal da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) em suas alegações no tocante a patente ilegalidade e erro grosseiro na correção do item 2.1.3., tendo em vista que pela análise da prova de Sentença Criminal, do espelho de avaliação da Prova Escrita e a resposta ao Recurso Administrativo (id 3185427, id 3185416 e da 3185415), constata-se que, apesar do candidato rejeitar a “arguição de nulidade da audiência no juízo deprecado”, o recorrente apresentou fundamento diverso do exigido pela Banca Examinadora para a correção de prova.

Assim, a princípio, o ato impugnado não se revela manifestamente ilegal, inclusive porque da pontuação total de 0,75 (setenta e cinco décimos) pontos do item 2.3.1, o agravante obteve a nota 0,50 (cinquenta décimos), ou seja, a nota foi atribuída ao candidato de acordo com os critérios de correção da banca examinadora, com observâncias as regras do edital do certame público.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO C-170 CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF.

1- A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público C-170, para provimento de cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame;

2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”;

4- A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão;

5- Apelação conhecida e desprovida
. (TJ-PA - AC: 00324695420138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2019)”

Portanto, conclui-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência
distinguishing
, a fundamentar o afastamento da tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 485 ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar no presente mandado de segurança, ante a ausência do requisito legal da relevância da fundamentação, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 30/08/2023